Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão. Uma vez que a ação foi ajuizada dentro do transcurso do prazo prescricional quinquenal, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
2. A Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, no artigo 67, prevê a concessão de licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio de efetivo serviço prestado pelo policial militar.
3. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê, no artigo 19, com a redação conferida pela Lei no 12.086/2009, que “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas”.
4. Por não ter gozado a licença especial relativa ao segundo decênio, uma vez cessada a atividade militar, o policial faz jus à conversão da citada licença em pecúnia, por se tratar de direito adquirido dele, e com vistas a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. O fato de o policial militar ter sido excluído dos quadros da Corporação não afasta o direito de conversão da licença especial não gozada em pecúnia, porquanto a sanção imposta ao policial não alcança o direito que já se havia integrado ao patrimônio dele em razão de trabalho efetivamente prestado, sob pena de configurar locupletamento ilícito do Ente Distrital. Precedentes do eg. TJDFT.
6. Embora a licença-prêmio prevista na Lei no 8.112/90 tenha sido substituída pela licença-capacitação, não houve alteração na previsão de licença especial para os policiais militares do DF nas legislações que regem especificamente essa Corporação (Lei no 7.289/84 e Lei no 10.486/2002).
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial rejeitada.